Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702134-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZENAIDE SOUSA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ZENAIDE SOUSA DO NASCIMENTO contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para DETERMINAR ao Distrito Federal que providencie à parte autora a disponibilização de vaga para hemodiálise, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A recorrente alega que a procedência do pedido sem fixação de prazo torna a decisão inócua. Afirma que está internada no Hospital Universitário de Brasília desde dezembro de 2022 com diagnóstico de doença renal crônica terminal. Ressalta que devido à gravidade do seu quadro clínico de saúde, sua alta depende de vaga fixa para hemodiálise. Acrescenta que sua permanência no hospital traz o risco de infecção hospitalar por internação longa. Informa que se encontra inserida na lista de regulação desde 21/09/2022 sob a classificação de urgência (risco amarelo). Aduz que a espera prolongada tem imposto sofrimento psíquico à recorrente com risco de agravamento do quadro clínico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o tratamento de hemodiálise crônica no prazo de dez dias. No mérito, reitera o pedido. Parecer do Ministério Público favorável ao pedido (ID 44756639). É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. A recorrente encontra-se internada no Hospital Universitário de Brasília desde dezembro de 2022 para realização do tratamento de hemodiálise. Sua alta depende da vaga fixa para continuidade do tratamento. Sua permanência no hospital, além trazer risco de infecção à paciente e intenso sofrimento, ocupa desnecessariamente leito hospitalar que poderia ser destinado a outro paciente. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, o que, no presente caso, se materializa através da vaga para tratamento em hemodiálise. Ressalte-se que o prazo para atendimento da demanda da recorrente já ultrapassou o prazo de 180 dias estipulado no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, disponibilização de vaga para hemodiálise pública ou conveniada, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se o recorrido para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2023 13:39:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator